Tribunal: TJSP
Processo: 1002221-63.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Contrato de financiamento imobiliário - Sistema Financeiro de Habitação - Capitalização de juros - É bem verdade que a capitalização de juros é vedada nos contratos regulados pelo Sistema Financeiro da Habitação anteriores à Lei 11.977/09, como é o caso do contrato objeto do litígio - Contudo, a perícia contábil produzida nestes autos concluiu que não houve a cobrança de

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Contrato de financiamento imobiliário - Sistema Financeiro de Habitação - Capitalização de juros - É bem verdade que a capitalização de juros é vedada nos contratos regulados pelo Sistema Financeiro da Habitação anteriores à Lei 11.977/09, como é o caso do contrato objeto do litígio - Contudo, a perícia contábil produzida nestes autos concluiu que não houve a cobrança de juros sobre juros - De maneira expressa, o Sr. Perito afirmou que a utilização da Tabela Price não implicou apropriação de juros sobre os juros pagos e não vencidos durante o período de adimplemento - Logo, não há que se falar na restituição de valores pagos pela autora - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido, majorados os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da execução.